Tribunal: STF
Processo: ARE 1577342
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO COM ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PERTINÊNCIA TEMÁTICA NÃO DEMONSTRADA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA ENTIDADE SINDICAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. ‘AÇÃO CIVIL PÚBLICA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPETIÇÃO DE INDÉBITO’. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO AUTOR. 



    APELAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR. INAPLICABILIDADE DO CDC RECONHECIDA NA SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 563 DO STJ. FUNDAÇÃO QUE SE CONSUBSTANCIA EM ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS QUE O SINDICATO BUSCA TUTELAR QUE NÃO SÃO COMUNS A TODOS OS SUBSTITUÍDOS, MAS APENAS AOS QUE SÃO PARTICIPANTES DO PLANO DE PREVIDÊNCIA E, DENTRE ELES, SOMENTE OS QUE CONTRATARAM EMPRÉSTIMO JUNTO À FUSAN. CABIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (ART. 21, DA LEI Nº 7.347/1985). ENTENDIMENTO DO STJ NO SENTIDO DE SER POSSÍVEL O AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR SINDICATO, AINDA QUE NÃO SE TRATE DE DEMANDA CONSUMERISTA. PREVISÃO DO ART. 5º DA LEI Nº 7.347/1985 DE O SINDICATO, ENQUADRANDO-SE COMO ASSOCIAÇÃO CIVIL, AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. ‘AÇÃO CIVIL PÚBLICA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPETIÇÃO DE INDÉBITO’. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO AUTOR. APELAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR. INAPLICABILIDADE DO CDC RECONHECIDA NA SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 563 DO STJ. FUNDAÇÃO QUE SE CONSUBSTANCIA EM ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS QUE O SINDICATO BUSCA TUTELAR QUE NÃO SÃO COMUNS A TODOS OS SUBSTITUÍDOS, MAS APENAS AOS QUE SÃO PARTICIPANTES DO PLANO DE PREVIDÊNCIA E, DENTRE ELES, SOMENTE OS QUE CONTRATARAM EMPRÉSTIMO JUNTO À FUSAN. CABIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (ART. 21, DA LEI Nº 7.347/1985). ENTENDIMENTO DO STJ NO SENTIDO DE SER POSSÍVEL O AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR SINDICATO, AINDA QUE NÃO SE TRATE DE DEMANDA CONSUMERISTA. PREVISÃO DO ART. 5º DA LEI Nº 7.347/1985 DE O SINDICATO, ENQUADRANDO-SE COMO ASSOCIAÇÃO CIVIL, AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA” (fls. 1-2, e-doc. 13). 



    Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXI do art. 5º e o inc. III do art. 8º da Constituição da República. Argumentou que “possui ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representa” (fl. 2, e-doc. 32).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 36).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “diferentemente de uma tentativa de rediscutir aspectos probatórios ou de legislação infraconstitucional, o presente recurso se ocupa de uma análise estritamente constitucional, abordando a legitimidade sindical para a defesa de direitos coletivos e individuais homogêneos em sede de ação civil pública” (fl. 2, e-doc. 40). 



    Salienta que “a jurisprudência do STF é clara ao limitar a aplicação das Súmulas 279 e 280 a situações em que se demanda o reexame de provas ou a análise de legislação local, buscando evitar que o recurso extraordinário seja transformado em uma terceira instância recursal” (fl. 3, e-doc. 40). 



    Ressalta que “os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, que visam evitar o reexame de provas ou a análise de legislação local, não encontram aplicabilidade ao presente caso, pois o que se busca é assegurar a interpretação de dispositivos constitucionais fundamentais, garantindo a proteção dos direitos dos trabalhadores” (fl. 7, e-doc. 40).



    Assevera que “a Suprema Corte, ao admitir o recurso extraordinário, terá a oportunidade de reafirmar a interpretação protetiva e ampliada da atuação sindical na defesa de direitos homogêneos, em conformidade com o entendimento consolidado no Tema 823. Desta forma, o STF estará garantindo que o direito de acesso à Justiça coletiva e a proteção dos direitos dos trabalhadores sejam preservados, evitando que decisões equivocadas comprometam a segurança jurídica e a função social dos sindicatos” (fl. 11, e-doc. 40).



    Pede provimento do presente recurso extraordinário com agravo, “com a consequente reabertura do debate jurídico acerca da legitimidade extraordinária do Agravante para atuar em defesa dos interesses individuais homogêneos de sua categoria, pois a apreciação do mérito pelo Supremo Tribunal de Federal permitirá que se firme entendimento sobre a amplitude da atuação sindical em demandas coletivas, assegurando-se a tutela jurisdicional dos direitos dos trabalhadores ora representados e, assim, reafirmando os princípios constitucionais e legais que regem a atuação sindical” (fl. 12, e-doc. 40).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Com base no inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, nestes termos:



    “(...) denota-se que a revisão do julgado quanto à legitimidade ativa do Recorrente demandaria a incursão no acervo fático e probatório dos autos, bem como análise de legislação infraconstitucional, medidas inviáveis nesta seara recursal, considerando os óbices das Súmulas n. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. 



    A propósito, ‘Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 279 e 280 do STF)’ (RE 1326639 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021)” (fl. 2, 
e-doc. 36).



    Na espécie vertente, a Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná dirimiu a controvérsia referente à “possibilidade de ajuizamento de ação civil pública pelo Sindicato para discutir direitos relativos a contratos de empréstimos que estão vinculados aos contratos de trabalho de seus substituídos” (fl. 3, e-doc. 13), com os seguintes fundamentos:



    “(...) como adequadamente salientado pelo Juízo a quo na sentença, inexiste pertinência temática entre as finalidades do Sindicato e a matéria que está sendo discutida em ação civil pública.



    (...)



    Nesse contexto, depreende-se do art. 2º, do Estatuto do Sindicato (mov. 1.3), que dentre as finalidades precípuas da entidade não há qualquer disposição que se adeque à pretensão discutida nos presentes autos, em especial ao que prevê o inc. I, que foi apontado pelo apelante como adequado à situação dos autos (...)



    Desta feita, denota-se que o objeto litigioso da presente demanda não se encontra protegido dentre as finalidades do Sindicato, e, especificamente, na disposição de ‘visar melhorias nas condições de vida e de trabalho de seus representados’.



    Assim, não se vislumbra que haja pertinência temática entre as finalidades do Sindicato e os pedidos de reconhecimento de nulidade, ilegalidade e abusividade das cláusulas de contratos de mútuo, celebrados individualmente entre os substituídos e a apelada Fundação Sanepar de Previdência e Assistência Social.



    (...)



    Portanto, correta a sentença que entendeu pela ilegitimidade ativa do Sindicato autor para propor a presente demanda” (fls. 9-12, e-doc. 13). 



     Para rever o decidido pelas instâncias ordinárias sobre a declaração de ilegitimidade da entidade sindical, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil e Lei n. 7.347/1985). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA UNICIDADE E DA ESPECIFICIDADE SINDICAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.476.612-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.5.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA 
NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.8.2010. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o debate sobre a legitimidade do sindicato para a propositura da ação civil pública, refere-se ao plano infraconstitucional. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem e da análise de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, bem como do estatuto do Sindicato, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 786.766-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.4.2015).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Processual Civil. 3. Legitimidade ativa de sindicatos de trabalhadores para mover ação civil pública. Pronunciamento do Tribunal de origem de que o direito pertence à entidade de previdência privada, e não à categoria profissional. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Argumento quanto à não titularidade do direito pleiteado não rebatido no recurso extraordinário. Incidência da Súmula 283 do STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (ARE n. 1.455.263-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2024).



    7. Improcedente também a postulação do agravante quanto à “aplicação do entendimento consolidado do STF no Tema 823 de repercussão geral, que reconhece aos sindicatos ampla legitimidade para defender em juízo direitos e interesses dos integrantes da categoria representada” (fl. 3, e-doc. 40).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 883.642, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tema 823, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (DJe 26.5.2015).



    Não é, entretanto, caso de aplicar-se a tese fixada no Tema 823, pois o Tribunal estadual, sem examinar aspectos constitucionais do paradigma de repercussão geral, decidiu sobre a questão processual referente à necessidade de demonstração da pertinência temática entre o objeto da ação civil pública e as finalidades institucionais da entidade sindical.



    Sobre essa matéria infraconstitucional, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar agravo em recurso especial interposto simultaneamente a este recurso, assim dirimiu a controvérsia:



    “(...) o aresto combatido encontra-se alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que os  sindicatos são legitimados para propor ação civil pública para defender os interesses de sua categoria, atuando como substitutos processuais. No entanto, deve ser comprovada a pertinência temática, ou seja, a ligação entre os objetivos estatutários da entidade e o objeto da ação judicial, o que não se verifica no caso” (fl. 3, e-doc. 66). 



    Pela ausência de pertinência temática, inaplicável, na espécie, os fundamentos da tese de repercussão geral fixada no Tema 823.



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora